Tribunal: TJBA
Processo: 8026159-54.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026159-54.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SCHULZE ADVOGADOS ASSOCIADOS e outros (2)

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE, HERICK PAVIN

APELADO: PAULO ROBERTO SANTIAGO DE CARVALHO NOBRE CASTRO

Advogado(s)
:
HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS, ANA CAROLINE ASPERA SOARES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇAS VEXATÓRIAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DO ESCRITÓRIO DE COBRANÇA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ERRO MATERIAL NO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO ACÓRDÃO ANTERIOR. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO À SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por Banco Santander (Brasil) S.A., Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. e Schulze Advogados Associados em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, condenando as rés solidariamente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais em razão de cobranças insistentes e constrangedoras, inclusive direcionadas a familiares e ao local de trabalho do autor.

2. O acórdão anterior negou provimento aos recursos, mas incorreu em erro material ao consignar o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a indenização por danos morais, o que motivou a oposição de Embargos de Declaração.

II. Questão em discussão:

3. A controvérsia reside em (i) verificar a conduta das apelantes quanto à cobrança vexatória e a responsabilidade solidária, e (ii) sanar o erro material quanto ao valor da indenização por danos morais fixado no acórdão anterior, adequando-o à quantia estabelecida na sentença de primeiro grau.

III. Razões de decidir:

4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando a comprovação do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo causal.

5. As instituições financeiras respondem solidariamente pelos atos praticados por empresas terceirizadas encarregadas de realizar cobranças, consoante o art. 7.º, parágrafo único, do CDC, e a Súmula 479 do STJ. O excesso na atividade de cobrança, com ligações reiteradas e direcionamento a terceiros e ao ambiente de trabalho, configura cobrança vexatória e gera dano moral, nos termos do art. 42 do CDC.

6. O acórdão anterior acertou ao reconhecer a ilicitude da conduta das Apelantes e a responsabilidade solidária.

7. Contudo, o acórdão embargado incorreu em erro material ao fixar a indenização por danos morais em R$10.000,00 (dez mil reais), quando a sentença de primeiro grau havia determinado o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). A correção se impõe para alinhar a decisão recursal ao que foi efetivamente julgado na instância
a quo
, não havendo pleito de majoração por parte do Apelado.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso de Apelação Cível e Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos
para reformar a r. sentença apenas no que tange ao valor da indenização por danos morais, que fica fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença e do acórdão embargado.

Tese de Julgamento:
Em ação indenizatória por cobrança vexatória, reconhecida a responsabilidade solidária dos envolvidos na cadeia de consumo, o erro material na fixação do
quantum
indenizatório em sede recursal, divergente do valor arbitrado na sentença de primeiro grau e não impugnado pela parte adversa, deve ser sanado para restabelecer o valor original da condenação.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 7.º, parágrafo único, 14, 25, § 1.º e 42; Código Civil, arts. 186 e 927; Código de Processo Civil, art. 85, § 11. Súmula 479 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º 8026159-54.2022.8.05.0001, em que figuram como Apelantes
SCHULZE ADVOGADOS ASSOCIADOS
e como Apelado
PAULO ROBERTO SANTIAGO DE CARVALHO NOBRE CASTRO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso e acolher os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG27